Tribunal: TJMT
Processo: 1026266-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026266-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JOSEDIL SALES DE CAMARGO - CPF: 062.618.571-80 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO –
APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA

QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação quando a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, destacando a
apreensão de considerável quantidade de droga
demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Dr.
Robson da Silva
em benefício de
Josedil Sales de Camargo
,

apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 7.12.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e, teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

O impetrante assevera que a decisão carece de motivação válida porquanto o Juízo
a quo
invocou como argumentos termos genéricos e abstratos, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, afirma que o magistrado singular não se atentou aos demais atributos pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, o que lhe autoriza a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 154097175)

Juntou documentos (Id. 154097177, pp. 1-121).

O pedido de liminar foi indeferido (
Id. 154126176).

As informações foram juntadas (Id. 151618677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
ADOTADO PELO PACIENTE.
2.
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, pois, conforme

dessume-se do feito, os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do beneficiário apreenderam variedade e elevada quantidade de droga, bem como apetrechos utilizados para o comércio malsão, tais como: balança de precisão e rádio comunicador.

Diante disso, o increpado foi preso em flagrante e, ao homologar a prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
, consubstanciada pela quantidade e variedade de drogas apreendida, entendeu plausível a gravidade concreta do delito, ante o perigo e dano que a disseminação da considerável quantidade de droga oferece ao meio social.

Reproduzo parte do
decisum
:

“Revendo todo o aporte fático dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. A primeira vista, não há como passar despercebido por este Juízo a grande
quantidade de droga apreendida com o acusado, qual seja,
19,23g
(dezenove gramas e vinte e três centigramas) de
cocaína
e
15,213kg
(quinze quilogramas, duzentos e treze gramas) de
maconha
. Tal quantidade é expressiva e demonstra o grande potencial de lesividade da conduta pratica, extrapolando, portanto, o tipo penal em questão.

Nessa toada, tanto quantidade quanto a variedade de droga são quesitos importantes a ser verificados quando proferida
decisum
acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade.”
(Id. 154777684, p. 7).

Desta feita, tendo em vista que a decisão combatida explicitou a necessidade da constrição da liberdade do paciente, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades da conduta que lhe foi atribuída, a qual revela extrema gravidade, não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, impende salientar que a variedade e a quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida e demais fatores supracitados, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, também não há espaço para eventual substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023